Tribunal: TCU
Processo: 040.336/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de superfaturamento na aplicação dos recursos repassados pela União, por meio das transferências autorizadas por portarias do Ministério da Integração Nacional, para executar ações de resposta a desastre ocorrido, em 29/11/2017, no Município de Caeté/MG (chuva de granizo).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Lucas Coelho Ferreira (ex-prefeito de Caeté/MG) e Quantum - Engenharia e Consultoria Ltda. (empresa contratada), em virtude de superfaturamento na aplicação dos recursos repassados pela União, por meio das transferências autorizadas pelas Portarias 692/2017 e 257/2018, do então Ministério da Integração Nacional, para executar ações de resposta a desastre, ocorrido em 29/11/2017, no Município de Caeté/MG (chuva de granizo). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Lucas Coelho Ferreira e da empresa Quantum - Engenharia e Consultoria Ltda., com o consequente trancamento do feito; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e 9.3. arquivar os presentes autos.